Tribunal: CARF
Processo: 10314.729353/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.729353/2014-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.457 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não integra o salário de contribuição o pagamento único de bônus por força de
avença anterior ao contrato de trabalho, que tenha por objetivo que esse venha
a ser implementado, nos casos específicos de busca por profissionais
singulares. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que não
decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação de
fazer, promessa de contratar, não relacionada ao fato gerador das contribuições
previdenciárias.
BÔNUS DE RETENÇÃO AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não integra o salário de contribuição o pagamento único de bônus por força de
cláusula acessória ao contrato de trabalho, que tenha por objetivo que esse
contrato seja transformado em contrato a prazo mínimo determinado, nos casos
específicos de oferta de novo emprego recebida pelo empregado que se
pretenda reter. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que
não decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera
obrigação de fazer, manutenção do contrato de trabalho pelo tempo avençado,
não relacionada ao fato gerador das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, deixando de conhecê-lo em relação à indenização por tempo
de serviço e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.729353/2014-19
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Eduardo Newman de Mattera Gomes e
Sheila Aires Cartaxo Gomes, que lhe deram provimento parcial, para restabelecer a exigência em
relação aos bônus de contratação e de retenção. Conforme art. 60, anexo II, do RICARF, em
primeira votação, o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso deu provimento parcial ao
recurso para restabelecer a exigência em relação ao bônus de contratação. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
1504/1560) em face do V, Acórdão de no 2201-003.882 (e-fls.1.419/1.486) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de setembro de 2017 o recurso
voluntário do contribuinte em relação as contribuições devidas a terceiros, decorrentes de
rescisões de contrato de trabalho, recibos de férias e pró-labore e contabilidade, apuradas sobre
salário-de-contribuição dos empregados e contribuintes individuais.
02 –A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O pagamento de verba de comprovada natureza indenizatória não integra o
salário de contribuição, em face da ausência de caráter remuneratório da
verba.
PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO APOSENTADORIA. GANHO EVENTUAL.
NÃO INCIDÊNCIA
O prêmio concedido a todos os funcionários desligados da empresa em
decorrência da política de reestruturação provocada pela própria empresa ou
aqueles desligados por aposentadoria compulsória que se aposentem, após
cumprir o mínimo de tempo pré-estipulado como funcionário da empresa,
amolda-se à característica de ganho eventual de caráter claramente
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

indenizatório, desvinculado do salário, sendo efetuado uma única vez,
atraindo o disposto no art. 28, § 9o, e, 7, primeira parte, da Lei 8.212/1991.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não integra o salário de contribuição o pagamento único de bônus por força
de avença anterior ao contrato de trabalho, que tenha por objetivo que esse
venha a ser implementado, nos casos específicos de busca por profissionais
singulares. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que não
decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação de
fazer, promessa de contratar, não relacionada ao fato gerador das
contribuições previdenciárias.
BÔNUS DE RETENÇÃO AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não integra o salário de contribuição o pagamento único de bônus por força
de cláusula acessória ao contrato de trabalho, que tenha por objetivo que esse
contrato seja transformado em contrato a prazo mínimo determinado, nos
casos específicos de oferta de novo emprego recebida pelo empregado que se
pretenda reter. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que
não decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera
obrigação de fazer, manutenção do contrato de trabalho pelo tempo
avençado, não relacionada ao fato gerador das contribuições previdenciárias.
AVISO
PRÉVIO.
INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez
que o empregado, nessa hipótese, é indenizado pela ofensa ao seu direito ao
cumprimento do período de pré-aviso de rompimento do contrato de trabalho.
FÉRIAS INDENIZADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de férias indenizadas sejam essas proporcionais,
vencidas, ou em dobro não integram o salário de contribuição, inclusive os
valores acrescidos em razão das disposições constantes do inciso XVII do
artigo 7o da Carta da República.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes
e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever,
a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e,
verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguída. Por maioria de votos, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Redator designado.
Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo
Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Relator). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade:
“Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em
20/10/2017 (despacho de encaminhamento de fl. 1.487) e na mesma data (despacho de
encaminhamento de fl. 1.491), a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração
de fls. 1.488/90.
Os aclaratórios foram rejeitados pelo Presidente da 1 Turma Ordinária da 2.a Câmara
conforme despacho de fls. 1.498/502, do qual a PFN tomou ciência em 23/01/2018
(despacho de encaminhamento de fl. 1.503).
Em 01/02/2018 (despacho de encaminhamento de fl. 1.561), tempestivamente, a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 1.504/60.
O apelo da PFN suscita suposta interpretação divergente nas seguintes matérias:
a) incidência de contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado;
b) incidência de contribuições sociais sobre a indenização por tempo de
serviço;
c) incidência de contribuições sociais sobre parcelas indenizatórias codificadas como
rubricas 1010; 1430; 1445; 1480; 1650; 1660 e 1860 (constantes no item 4.11.1 do
Relatório Fiscal); e
d) incidência de contribuições sociais sobre o bônus de incentivo.”

04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento parcial,
conforme o despacho de 21/02/2018 (e- fls. 1.563/1.578) para rediscussão das seguintes
matérias: (a) incidência de contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado; (b)
incidência de contribuições sociais sobre a indenização por tempo de serviço e (d)
incidência de contribuições sociais sobre o bônus de incentivo. Em síntese essas são as razões
recursais da Fazenda:
a) A distribuição desproporcional de resultados é exceção à regra, sendo
que seu objetivo é permitir que numa sociedade de pessoas em que a
atuação individual de cada sócio prepondera sobre o capital investido,
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

distribua-se os resultados aos sócios em consonância com a parcela de
sua contribuição para o resultado da empresa;
b) A tentativa da fiscalizada de identificar os dividendos e o JCP não
encontra fundamento legal, ante a natureza jurídica distinta que lhes é
atribuída pelo direito positivo brasileiro. Não se trata, ao contrário do
que pretende fazer crer a fiscalizada, de mero tratamento especial
conferido a tais verbas pela legislação tributária.
c) Enquanto os dividendos são o resultado do empreendimento, os juros
sobre capital próprio foram instituídos pelo art. 9o da Lei 9.249/96 com
o objetivo de equiparar o capital dos sócios da empresa com o capital de
terceiros tomados de mercado, para os quais havia remuneração,
estimulando, assim, a atividade produtiva. Dado que constituem
pagamento pela disponibilização de capital à empresa pelos seus
próprios sócios, se classificam como despesa financeira para a empresa
que os distribui, ou seja, são suscetíveis de dedução, o que evidencia,
ademais, regime jurídico tributário diverso daquele a que se submetem
os dividendos.
d) Destarte, ainda que fosse cabível interpretação extensiva ou
analógica ao permissivo legal para distribuição desproporcional de
resultados, não poderia a norma aplicar-se à distribuição de resultados,
pois os pagamentos apresentam naturezas distintas em ponto relevante:
enquanto o dividendo é pagamento pelo capital (equity) os juros sobre
capital próprio correspondem à retribuição por valor emprestado (debt).
e) a constatação de que os beneficiários exerciam funções administrativas
na empresa, conduziu à inarredável conclusão de que o objetivo da
distribuição desproporcional foi remunerar pelo trabalho desempenhado os
sócios-administradores.
f) No processo no 13888.721267/2012-90, decorrente da mesma ação fiscal,
a questão foi definitivamente decidida pela 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais no acórdão no 9101-003.737, que negou provimento ao
recurso do contribuinte, e considerou que houve distribuição de JCP
excedente aos limites previstos na legislação e desproporcionalmente a
participação dos sócios no capital social da empresa. Logo, por decisão
definitiva, constata-se a irregular distribuição promovida pelo contribuinte.

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado em 26/03/2019 (termo de ciência de
fls. 1.692 a 1.693) e, tempestivamente, em 10/04/2019 apresentou contrarrazões ao recurso da
fazendário.
06 – Outrossim, em 10/04/2019 (termo de juntada de fls. 1.807 a 1.808), interpôs
tempestivamente o recurso especial de fls. 1.809 a 1.839 visando a rediscutir as seguintes
matérias: a) nulidade do auto de infração; b) não incidência de contribuições sobre as verbas
"prêmios de reconhecimento", "clube 25 anos" e "padrão de liderança"; c) não incidência de
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

contribuições sobre a verba "incentivo de longo prazo (stock options)"; e d) não incidência de
contribuições sobre o aviso prévio indenizado.
07 – Pelo despacho de admissibilidade de 10/06/2019 (e-fls. 1.890/1.900) foi
negado seguimento ao recurso do contribuinte, confirmado pela decisão em agravo de
16/10/2019 de e-fls. 1.937/1.949.
08 – Constato a entrega de memoriais pelo contribuinte, arquivadas na pasta
eletrônica dessa C. Turma, no qual pugna, em síntese, pelo não conhecimento da matéria e no
mérito pelo desprovimento do recurso especial fazendário. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

09 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo contudo em relação a
matéria relacionada a incidência de contribuições sociais sobre a indenização por tempo de
serviço entendo que não cabe o seu conhecimento, explico.

Paradigma Ac. 2401004.914

10 – Inicio a análise colacionando o voto condutor do Acórdão recorrido em que
trata a matéria da seguinte forma, verbis:

“No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora afirma que nenhuma dessas verbas,
pagas por ato de liberalidade patronal ou por acordo coletivo, se enquadra nas
exclusões admitidas em lei.
Afirmou também que a remuneração paga a título de indenização por tempo de serviço
(rubrica 1850) “não se sustenta como não integrante do salário de contribuição, uma
vez que a empresa não apresentou qualquer documento que comprovasse que as
importâncias pagas destinaram-se a empregados não optante pelo FGTS, ou seja,
inclusos no antigo regime de estabilidade”. A relação dos trabalhadores que
receberam referida indenização consta no Anexo B do Relatório (fls. 359/360).
Ainda no que diz respeito à rubrica denominada “indenização por tempo de serviço”
(rubrica 1850), a RECORRENTE alega que possui política interna global (DSPOL229
– fls. 984/991) destinada ao pagamento de benefícios não obrigatórios de desligamento,
para empregados qualificados, em caso de reestruturação da equipe de trabalho e/ou
aposentadoria compulsória. Neste caso, alegou que tal verba estaria fora do campo de
incidência das contribuições previdenciárias (não incidência), além de ser ganho
eventual.
Da análise do mencionado documento acerca da política interna da RECORRENTE
(DSPOL229 – fls. 984/991), é possível constatar que a verba paga pela RECORRENTE
em razão do desligamento de funcionário corresponde a um bônus não obrigatório, em
que são exigidos alguns requisitos para tornar o funcionário elegível, conforme trechos
do documento, abaixo colacionados:
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

De acordo com a referida política, o prêmio intitulado “indenização por tempo de
serviço” (rubrica 1850) não é um pagamento obrigatório da empresa quando do
desligamento do funcionário. Conforme trecho acima, o funcionário que estiver se
desligando “pode receber, a critério da empresa, um bônus não obrigatório baseado na
sua idade ou tempo de serviço”.
Ou seja, no meu entendimento, mesmo que o funcionário se qualifique como elegível ao
recebimento de tal verba, seu pagamento pode ou não acontecer, a depender da
aprovação dos altos cargos de direção.
Além disso, importante destacar que somente são elegíveis para o recebimento de tal
verba o funcionário desligado da empresa em decorrência da política de reestruturação
provocada pela própria empresa ou aqueles desligados por aposentadoria
compulsória. Não fazem jus ao recebimento de tal prêmio os funcionários que pedirem
demissão ou aqueles demitidos por justa causa.
Neste sentido, não há a previsibilidade para o pagamento da mencionada verba. Sendo
assim, entendo que um pagamento desta natureza deve ser compreendido como
eventual, justamente por haver apenas uma expectativa de recebimento (e não uma
certeza) daqueles funcionários elegíveis.”

11 – Por sua vez a decisão paradigmática em sua ementa na parte em que é
importante ao deslinde da presente causa está assim redigida:

INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

A parcela paga ao trabalhador em razão da sua aposentadoria integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária, haja vista que a sua natureza contraprestativa,
decorrente do trabalho realizado pelo segurado empregado durante a vigência do
vínculo laboral, como um reconhecimento da empresa ao empregado que nela
permaneceu por determinado tempo.

12 – No contexto fático em que foi julgado consta a seguinte situação e decisão,
verbis:
86. No tocante à "Indenização Aposentadoria", o motivo do pagamento é a ocorrência
da aposentadoria do trabalhador, o qual conta com um determinado tempo de serviço
na empresa.
87. Nesse sentido, a título exemplificativo, a Cláusula 16 do "ACT BARÃO DE COCAIS
2008/2010" (fls. 815):
16. INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
A Empresa pagará uma indenização, no valor de 3 (três) salários nominais, para os
empregados que se aposentarem por qualquer motivo, desde que tenham sido
admitidos até 31/05/2000 e, cumulativamente, tenha no mínimo 5 (cinco) anos de
trabalho na Empresa no momento da aposentadoria.
O pagamento da indenização aposentadoria será efetuado, sempre, por ocasião da
rescisão de contrato do empregado beneficiado.
88. Aqui, diferentemente da indenização de férias, entendo que as parcelas pagas têm
natureza contraprestativa, decorrentes do trabalho realizado pelo empregado durante a
vigência do vínculo laboral, como um reconhecimento da empresa ao empregado que
nela permanece por determinado tempo. Ainda que concedida ao término da relação de
emprego, não se transforma em parcela indenizatória, integrando a base de cálculo da
contribuição previdenciária e das contribuições reflexas, devidas a terceiros. A fim de
escapar da tributação, haveria necessidade de expressa previsão em lei.
13 – Nesse primeiro paradigma entendo que a situação é diversa da que foi
julgada uma vez que parte do pressuposto de que houve a obrigatoriedade de pagamento e no
caso estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho, sendo paga exclusivamente em relação à
aposentadoria do obreiro.
14 – Na situação do voto recorrido o relator do voto vencedor nessa parte
entendeu o seguinte:
“De acordo com a referida política, o prêmio intitulado “indenização por tempo de
serviço” (rubrica 1850) não é um pagamento obrigatório da empresa quando do
desligamento do funcionário. Conforme trecho acima, o funcionário que estiver se
desligando “pode receber, a critério da empresa, um bônus não obrigatório baseado na
sua idade ou tempo de serviço”.
Ou seja, no meu entendimento, mesmo que o funcionário se qualifique como elegível ao
recebimento de tal verba, seu pagamento pode ou não acontecer, a depender da
aprovação dos altos cargos de direção.
Além disso, importante destacar que somente são elegíveis para o recebimento de tal
verba o funcionário desligado da empresa em decorrência da política de reestruturação
provocada pela própria empresa ou aqueles desligados por aposentadoria
compulsória. Não fazem jus ao recebimento de tal prêmio os funcionários que pedirem
demissão ou aqueles demitidos por justa causa.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Neste sentido, não há a previsibilidade para o pagamento da mencionada verba. Sendo
assim, entendo que um pagamento desta natureza deve ser compreendido como
eventual, justamente por haver apenas uma expectativa de recebimento (e não uma
certeza) daqueles funcionários elegíveis.”

15 – Há o reconhecimento de que o pagamento não é obrigatório, por mais que o
obreiro seja elegível ao seu recebimento, mesmo assim, não há previsibilidade para seu
pagamento, ao contrário do paradigma em que a situação fática parte da premissa da existência
de acordo coletivo de trabalho em que suas regras são obrigatórias às empresas e trabalhadores
representadas pelos respectivos sindicatos.
16 – A meu ver, pensando em contrário, haveria a necessidade de se revolver as
provas dos autos a fim de se estabelecer e fazer juízo de valor sobre a prova e saber se o critério
utilizado pela contribuinte está ou não de acordo com a legislação de regência, fato impeditivo
na esfera do recurso especial e portanto afasto tal paradigma como passível de conhecimento da
divergência no presente caso.

Paradigma Ac 9202003.044

17 - O referido acórdão paradigma tem por relatório a seguinte situação:
“No que se refere aos pagamentos efetuados a titulo de prêmio aos empregados que
completarem 25, 35 e 40 anos de serviço na empresa e proporcionalmente aqueles
demitidos após terem completado 15 anos de serviço, temos que a Recorrente
regulamentou a forma de premiação, objetivando reconhecer a contribuição e o
comprometimento dos funcionários com o desenvolvimento da empresa, de forma que
todos os empregados ao completarem determinado tempo de serviço receberão um
prêmio.
Mencionada gratificação leva em conta, também, a assiduidade, na medida em que
aquele empregado que ficar afastado por auxílio-doença previdenciário num período
continuo superior a um ano, deverá trabalhar por igual período para fazer jus à
premiação.
Assim, não é procedente a alegação da Recorrente de que tais valores não são
tributáveis por se tratar de abonos desvinculados da remuneração, na forma do artigo
28, § 9o, da Lei n o 8.212/91, pois a disposição legal diz que não integram o salário de
contribuição as importâncias recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário."

18 - Por fim chega a seguinte conclusão em relação a situação acima:
No presente caso há de se assinalar, primeiramente, que foram realizados pagamentos
em pecúnia, o que afasta a necessidade de se indagar a habitualidade com que o
pagamento foi realizado.
Em segundo lugar, então, há de se averiguar se as importâncias foram recebidas a
título de ganhos individuais.
Não me parece que os pagamentos sob exame, ou seja, os efetuados a titulo de prêmio
aos empregados que completarem 25, 35 e 40 anos de serviço na empresa e
proporcionalmente aqueles demitidos após terem completado 15 anos de serviço,
decorram de caso fortuito, ante a exata previsibilidade de sua ocorrência.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

19 - No caso desse paradigma verifica-se que na situação fática julgada o
contribuinte além de efetuar o pagamento em dinheiro formula uma forma de premiação que
objetiva reconhecer a contribuição e o comprometimento dos funcionários com o
desenvolvimento da empresa, de forma que todos os empregados ao completarem determinado
tempo de serviço (e não apenas os demitidos) e os que forem demitidos de forma proporcional
após chegarem a determinado tempo, receberão um prêmio, ou seja, a empresa reconhece que irá
efetuar o pagamento.
20 - A situação acima diverge do quanto estabelecido no caso recorrido em que a
situação fática julgada o relator do voto vencedor nessa parte indicou, conforme já exposto
alhures que a empresa não é obrigada a pagar, mesmo que o empregado tenha as condições de
elegibilidade para tanto, não sabe se irá receber tal valor, inclusive não são todos os empregados,
portanto, as situações fáticas de ambos são diversas para a análise da questão.
21 - O paradigma entende que há previsibilidade no seu pagamento e portanto
reconhece como uma situação em que não é eventual, ao contrário do voto recorrido que afasta a
contribuição previdenciária em vista da falta de previsibilidade de pagamento e da obrigação da
empresa, e no caso, convergindo e não divergindo com a decisão paradigmática quando trata da
questão da habitualidade e eventualidade da verba.
22 - Portanto, não conheço do recurso nessa parte também.

Mérito

incidência de contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado;

23 – Nessa parte de forma objetiva mantenho a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos uma vez que aplicável os termos do art. 62§2o do RICARF na medida em
que a decisão do RESP 1.230.957 RS em que está fundamentado o acórdão recorrido, como bem
tratado em memoriais, transitou em julgado, na medida em que o E. STF no Tema 759 do ARE
745901 de 04/09/2014 definiu pela ausência repercussão geral referente ao aviso prévio
indenizado, e portanto houve o reconhecimento da definitividade da decisão do STJ a respeito do
assunto, verbis:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA
VERBA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso
prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do
Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a
atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral
quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando
eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE
584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de
repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do
CPC.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

(ARE 745901 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG
17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)

24 – Outrossim vale apontar os termos da Nota PGFN/CRJ/No. 485/2016 assim
ementada e decidida:
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP
no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014.
Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser
comunicada à RFB nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014.
(...)omissis
27. São essas as considerações que são consideradas pertinentes à matéria submetida à
apreciação. Tendo em vista a modificação do que fora orientado aos Procuradores da
Fazenda Nacional quanto ao aviso prévio indenizado por ocasião da Nota PGFN/CRJ
no 640/2014 quando do julgamento do RESP no 1.230.957/RS, sugere-se que em caso de
aprovação da presente manifestação, que:
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado”, promovendo-se a devida a alteração
da lista dispensa, nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016,
mantendo-se, contudo, a ressalva de que o entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no
13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória, consoante
diversos precedentes da Corte Superior;
b) seja revogada, parcialmente, a Nota PGFN/CRJ no 640/2014, no que pertine à
orientação quanto ao aviso prévio indenizado, bem como seja revogada a Nota
PGFN/CASTF no 1153/2014;
c) seja remetida a presente Nota à RFB para os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2014, em especial o §9o do art. 3o, bem como ampla divulgação à Carreira

25 – Portanto, em vista da definitividade da matéria discutida no RESP no
1.230.957/RS, nego provimento ao recurso nessa parte.

incidência de contribuições sociais sobre o bônus de incentivo

26 – Nesse ponto diz o Acórdão recorrido na parte do voto vencedor, sem grifos
no original:
“Por sua vez, o Recorrente alega a não incidência sobre as verbas denominadas bônus
de retenção e de contratação, posto que não objetivam retribuição pelo trabalho
prestado e sim a indenização por uma perda de trabalho ofertado em um caso, e no
estímulo da aceitação de um posto de trabalho em outro (item 110, pág. 929).
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Vejamos se as alegações da Recorrente se confirmam no caso em concreto, uma vez
que, na essência, tais alegações se coadunam com a natureza jurídica das verbas,
examinada acima.
Para tal verificação é imprescindível que se constate o motivo e a periodicidade do
pagamento do bônus de contratação e de retenção, vez que sua existência só é cabível,
nos termos conceituais acima explicitados, nas condições específicas de uma
contratação de profissional impar no mercado e na retenção deste.
Constato às folhas 1049, o documento que contém a política de recursos humanos da
Recorrente (DSPOL253):
‘Diretrizes da política
Bônus de retenção
Os bônus de retenção podem ser oferecidos a empregados em circunstâncias
específicas para estimulá-los a permanecer na Cia. durante um período de tempo
pré-estabelecido.
Os bônus de retenção de empregados em operações descontinuadas são
suplementares aos valores do plano de desligamento e reservados apenas para
conservar o pessoal essencial durante o período de transição, onde o compromisso é
para permanecer com a operação até o fim do período.
Em geral, os bônus de retenção são iguais a um pagamento de 1% a 2 % do salário
anual por mês, depositado ou acumulado durante o período de retenção, e são
pagáveis em um valor total ao concluir o período ou condição(ões), desde que o
empregado tenha continuado a mostrar desempenho satisfatório.
(...)
Bônus de contratação
O bônus de contratação pode ser oferecido a empregados recentemente contratados
em certas circunstâncias, sujeitas às aprovações apropriadas. Um bônus de
contratação na forma de dinheiro ou Incentivos de Longo Prazo (LTI) pode ser
concedido a empregados que são contratados ou recontratados na Família de Cias.
da Johnson & Johnson, para compensar monetariamente ou em LTI, o que seria
perdido ao deixarem sua Cia. anterior para trabalhar na Johnson & Johnson. O
valor e a forma do prêmio de contratação serão avaliados em uma base de caso a
caso e alinhados com as diretrizes de elegibidade do novo emprego.
Esta política não se aplica a aquisições, que são tratadas sob a Política de Retenção.
Os bônus de contratação podem ser dados em circunstâncias especiais, tais como:
• Quando houver remuneração retida;
• Para posições difíceis de serem preenchidas;
• Para atrair um conjunto de habilidades únicas;
• Quando a oferta de salário não puder ser mais alta devido à eqüidade interna ou
nível de pagamento referente aos dados do mercado;
• Quando os candidatos tiverem várias ofertas concorrentes; e,
• Em situações de contratação críticas.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Geralmente, os bônus de contratação são determinados observando-se a diferença
entre o pacote de remuneração total na organização anterior e o pacote de
remuneração da Johnson & Johnson. Os bônus são criados para substituir
remuneração "similar" por uma remuneração "similar" (isto é, dinheiro por dinheiro,
LTI por LTI), com base nas diretrizes de elegibilidade do novo emprego’
Patente a motivação da política de recursos humanos instituída pelo Contribuinte: de
um lado a contratação de profissionais específicos ou com experiência estratégicas, ou
ainda para reparar perdas que o profissional venha a obter em razão do aceite da nova
oferta de trabalho; de outro, a retenção de trabalhadores específicos por determinado
período de tempo com a finalidade de haver descontinuidade de negócios.
Não se observa a incidência tributária previdenciárias sobre essas verbas, posto que
não integram a remuneração percebida pelos empregados.
Mister realçar que não há na imputação fiscal qualquer menção à repetição de
pagamento da verba ao mesmo empregado, ao reverso há a comprovação, segundo o
Recorrente, nas fichas financeiras apresentadas, da unicidade de pagamento das
verbas (cód. 1290).”

27 – Pela análise da decisão vergastada nesse ponto, entendo que o fundamento
principal para a exclusão da verba foi em decorrência da unicidade do seu pagamento, contudo,
com a devida vênia aos seus bem lançados fundamentos entendo que merece reforma.
28 – Entendo que a análise desse tipo de verba é totalmente casuística, havendo
necessidade em perquirir como foi adotado esse tipo de pagamento durante a relação de trabalho,
se houve pagamento de uma só vez antes da contratação e deixando claro que tratou-se de uma
indenização pela perda da oportunidade em que o obreiro deixou de usufruir na empresa anterior,
entendo pela não incidência da verba.
Bônus de contratação
29 – No caso em questão, contudo, apesar da minha participação no julgamento a
quo, oportunidade na qual acompanhei a divergência nessa parte pelo redator designado, ao dar
provimento ao recurso voluntário em maior extensão, compulsando-se os autos, em uma análise
aprofundada da temática juntamente com o seu arcabouço probatório, bem como considerando a
descrição minuciosa contida no voto vencido, proferido pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, com a
devida vênia, utilizo-me dos seus fundamentos abaixo transcritos como razões de decidir, apenas
em relação ao bônus de contratação, verbis:
“No que diz respeito ao Bônus de Incentivo, a RECORRENTE alega que possui política
interna global (DSPOL253 – fls. 1048/1056) por meio da qual oferece aos empregados
ou aos candidatos, respectivamente, bônus de retenção e bônus de contratação.
Afirma que tais bônus são deferidos em circunstâncias específicas, as quais justificam a
manutenção do empregado na empresa (bônus de retenção) ou a atração de
profissional qualificado (bônus de contratação).
São as seguintes as diretrizes da política:
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Bônus dessa natureza são consequência de um novo contrato ofertado ao trabalhador
(seja para sua contratação ou sua manutenção) e, em princípio, s.m.j., não são verbas
pagas como contraprestação pelo trabalho. Assim, quando verdadeiramente cumprem o
seu objetivo, esses bônus estariam fora do alcance da incidência das contribuições
previdenciárias, pois o evento que os origina não é o trabalho, mas sim o surgimento de
um novo contrato. Funcionam como uma verba visando indenizar eventual perda que
o empregado tenha ao rejeitar o contrato oferecido por outra empresa (retenção) ou
deixar sua antiga empresa (contratação), até porque não há prestação de serviço que
justifique a incidência da contribuição previdenciária.
No entanto, para que fique caracterizado o seu cunho indenizatório, é preciso afastar
qualquer tipo de exigência para que o trabalhador faça jus ao bônus. Ora, se a
contratação/manutenção é o evento a ser indenizado, então não se pode exigir que o
empregado cumpra outros requisitos para fazer jus ao mencionado bônus, caso
contrário pode ser caracterizada a sua natureza salarial.
Sendo assim, acredito que esse tipo de indenização deva ser paga de uma vez quando
da contratação/manutenção do empregado, além de não ser coerente estabelecer
prazo mínimo de permanência ou exigir forma específica de trabalho como condições
para pagamento do bônus.
No presente caso, nos termos da política interna global DSPOL253 (já colacionados
acima), é possível constatar que a RECORRENTE exige a permanência do
empregado por um período preestabelecido como condição para pagamento do bônus
de retenção. Esse bônus não é pago mês a mês enquanto o empregado permanecer,
mas sim de uma só vez “em um valor total ao concluir o período ou condição(ões),
desde que o empregado tenha continuado a mostrar desempenho satisfatório”.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

De logo percebe-se que existem dois requisitos para o pagamento do bônus de
retenção: (i) permanecer o empregado trabalhando na RECORRENTE por um
período préestabelecido; e (ii) continuar a mostrar o desempenho satisfatório. Essas
duas condições já desvirtuam o pretenso caráter indenizatório da verba, revelando a
sua verdadeira natureza remuneratória, por ser pago como decorrência do trabalho
em nível satisfatório, como previsto no documento de política interna global
DSPOL253.
Igual raciocínio pode ser aplicado ao Bônus de Contratação, na medida em que o
documento DSPOL253 estipula como condição para pagamento da verba que o novo
contratado deva permanecer na empresa por 24 meses, caso contrário terá que
devolver 100% do valor do bônus, conforme trecho abaixo extraído do referido
documento de política interna global (fl. 1051):

Ora, se tal verba é paga para compensar o que o trabalhador perdeu ao deixar seu
antigo emprego, não se pode pretender a sua devolução caso o empregado não
permaneça na empresa por um período pré-estabelecido. Assim, entendo não ser
possível defender o caráter indenizatório dessa verba.
Neste sentido, transcrevo julgado do CARF sobre a matéria:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS.
Análise dos aditivos contratuais que constam dos autos evidencia que se trata de um
adiantamento com natureza salarial para que o empregado preste serviço, no mínimo,
por prazo determinado e, inclusive, observe todas as metas estabelecidas pela
empresa.
Dessa forma, o empregado só tem como seu, finalmente, o direito ao pagamento que
recebeu adiantado, se cumprir o contrato de trabalho, dentro das regras
estabelecidas. Caso contrário, seria obrigado a devolver o adiantamento, o que
cabalmente desfigura o caráter indenizatório e desvinculado da prestação laboral que
se lhe quis alegar.
(...)
(Acórdão no 2202003.438; julgado em 14/06/2016)
Portanto, deve ser mantida a tributação da rubrica “Bônus de incentivo (rubrica
1290)”, que compreende os bônus de retenção e de contratação. (grifei)

30 – No mais complementando o acima exposto, peço vênia para transcrição de
parte do voto da Conselheira Elaine no Ac. 9202-005.156 j. 25/11/2017, com pertinentes
considerações em relação a questão da verba ora em debate, verbis:
“Pela análise da legislação previdenciária, qualquer rendimento pago em retribuição
ao trabalho, qualquer que seja a forma de pagamento, enquadra-se como base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Todavia, tendo-se em conta a abrangência do conceito de salário de contribuição, o
legislador achou por bem excluir determinadas parcelas da incidência previdenciária,
enumerando em lista exaustiva as verbas que estariam fora deste campo de tributação.
Essa relação encontra-se presente no § 9.o do artigo acima citado.
De pronto, afasto qualquer argumentação de que esses ganhos seriam eventuais e por
isso estariam livres da tributação em razão da norma inserta no item 7 da alínea “e”
do § 9.o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991. Senão vejamos:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário; (...)
A interpretação do dispositivo acima não pode ser dissociada daquele inserto no
“caput” do mesmo artigo, acima transcrito, mas que não custa apresentar mais uma
vez:
Entendo que somente os pagamentos que não guardam relação com o contrato de
trabalho podem ser tidos por ganhos eventuais desvinculados, devendo decorrer de
condições específicas de um trabalhador, como por exemplo destinação de valores em
eventos de doença e outros sinistros fortuitos, sem relação direta ou indireta pela
prestação de serviços.
Não há dúvida de que o pagamento de bônus de contratação - Hiring bônus, ou mesmo,
gratificação em razão da admissão do empregado (utilizados por algumas empresas)
tem relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre as partes, e o seu
principal objetivo é atrair profissionais para o quadro funcional da empresa,
representando, a bem da verdade, um pagamento antecipado pela futura prestação de
serviço do trabalhador.
Assim sendo, observa-se que o referido bônus, nada mais é que um artifício para atrair
trabalhadores valorizados em seu segmento profissional, funcionando como um
diferencial em relação aos concorrentes. Por esse motivo, mesmo que a recorrente
tente rotulá-la como mera liberalidade, a rubrica em questão ostenta, no seu âmago,
uma ponta de contraprestação, posto que tem por desiderato oferecer um atrativo
econômico ao obreiro para com este firmar o vínculo laboral.”

Bônus de retenção

31 - Quanto ao bônus de retenção, avaliando melhor o caso após os debates na
sessão de agosto de 2022, entendo que não ficou devidamente comprovado nenhuma condição
para que pudesse mudar a natureza do valor pago como remuneração, e portanto adoto como
razões de decidir o do voto vencedor, e nego provimento ao recurso nessa parte, verbis:

“Assim se manifestou o Recorrente (fls. 928):
"109. A política interna global DS-POL-253, que descreve as diretrizes dos
bônus de retenção e contratação, comprovam a excepcionalidade que cerca o
pagamento desses valores, conforme se nota dos seguintes trechos dos documentos:
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Bônus de retenção
Os bônus de retenção de empregados em operações descontinuadas são
suplementares aos valores do plano de desligamento e reservados apenas para
conservar o pessoal essencial durante o período de transição, onde o compromisso é
permanecer com a operação até o fim do período.
*** Bônus de contratação Os bônus de contratação podem ser dados em
circunstâncias especiais, tais como:
• Quando houver remuneração retida; • Para posições difíceis de serem preenchidas;
• Para atrair um conjunto de habilidades únicas; • Quando a oferta do salário não
puder ser mais alta devido à equidade interna ou nível de pagamento referente aos
dados do mercado; • Quando os candidatos tiverem várias ofertas concorrentes; e •
Em situações críticas
110. Como se percebe, os bônus de contratação e de retenção, como visto, não
objetivam a retribuição do trabalho, mas a indenização de uma perda laborai
relativa, consistente na impossibilidade de o empregado se desligar da Cia.
durante determinado período (bônus de retenção) ou estimular o candidato à
aceitação da proposta de emprego formulada pela Recorrente, observadas, para
tanto, as circunstâncias excepcionalíssimas que justificam a oferta de tais bônus.
111. Ademais, os bônus de contratação e de retenção são negociados e pagos,
necessariamente, uma única vez no curso do contrato de trabalho, não estando
vinculado ao atingimento de metas de produtividade ou quaisquer outros
requisitos que poderiam, em tese, caracterizar a natureza remuneratória e/ou
salarial das importâncias."
(...)
Por seu turno, aquele empregador que já conta com a colaboração do
profissional diferenciado, por óbvio, dele não pretende abrir mão. Para retê-lo,
já lançou mão de medidas compatíveis com o interesse que tem. Remuneração,
benefícios, reconhecimento, premiação condizentes com o perfil diferenciado
desse trabalhador. Porém, ao saber que seu empregado foi assediado por
outrem, vai tentar mantê-lo, e nesse mister, ofertará um valor para demovê-lo
da intenção da mudança. Tal valor, destinado a demover o trabalhador da
mudança e comparável com o 'hiring bonus' ofertado, é denominado bônus de
retenção ou 'retention bonus'.
(...)
2. Aspetos trabalhistas do Hiring Bonus: Como visto , o hiring bouns pode ser
entendido como um acordo firmado entre aquele que pretende ser empregador e
aquele que pretende trabalhar, pelo qual o primeiro se compromete a pagar
determinado valor para que o segundo assine um contrato de trabalho. Da
definição simplista, porém claríssima, podemos identificar os seguintes elementos:
i) obrigação de pagar do empregador contraposta à obrigação de fazer do
trabalhador; ii) acordo prévio ao contrato de trabalho; iii) inexistência de
relação laboral entre os sujeitos. Analisemos.
O acordo de vontades que se forma visa à assinatura de um contrato de
trabalho entre as partes. Para tanto, a parte que se tornará futura empregadora se
compromete a pagar a quantia estipulada enquanto a parte que pretende se
empregar se compromete a firmar o pacto laboral. Em que pese a total
liberdade das partes, a perfeita execução do contrato será obtida com a
assinatura por um e com o respectivo pagamento pelo outro. Nesse sentido, ambas
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

as obrigações serão cumpridas anteriormente ao contrato de trabalho, em tese,
exaurindo o ajuste
(...)
3. Aspetos trabalhistas do Bônus de retenção:
Dissemos, que o empregador que mantém vínculo com profissional diferenciado
e disputado pelo mercado de trabalho já possui no contrato de trabalho firmado com
esse trabalhador medidas de retenção. Porém, ninguém consegue manter uma
blindagem absoluta de seus empregados.
Existindo uma proposta de contratação desse profissional, por meio da oferta
de um bônus, a forma de manutenção do atual contrato de trabalho é o
pagamento, pelo empregador, do bônus de permanência, ou “retention bonus”, isto é,
de um valor para que o convidado não aceite o hiring bonus, ou o pacote de
remuneração ofertados e continue em seu emprego, não obstante por vezes ser
necessário uma repactuação dos termos desse contrato, inclusive da
remuneração.
(...)
Antes, uma diferença entre os dois pactos, exsurge. Enquanto o bônus de
contratação é acordado previamente ao contrato de trabalho, tem na sua
essência, como visto, o ajuste prévio, uma vez que o objeto desse acordo é a
“obligatio facendi” , a promessa de contratar, no retention bonus já há o
contrato de trabalho, ou seja, a obrigação de fazer do empregado - resultante
do novo pacto - é a de manter contrato de trabalho, por ele continuar na
relação laboral existente, com os ajustes que decorrerem do novo cenário.
Assim, é da essência do bônus de contratação a inexistência do contrato de trabalho
entre os contratantes. Ao reverso, no bônus de permanência há vínculo laboral
vigente.
(...)
A própria definição do bônus de retenção, sua motivação, já nos permite afastar a
natureza remuneratória da verba devida em razão de interrupção do contrato
de trabalho ou de tempo à disposição do empregador, pois, o trabalho
continua sendo prestado, em regra, com o contrato plenamente vigente. Até por
isso, se eventualmente o trabalhador não estiver prestando os serviços
avençados, por motivos ensejados pelo contratante, seu tempo à disposição estará
sendo remunerado pelo seu salário.
Assentemos nosso pressuposto que o contrato de trabalho segue o curso usual, com a
produção plena de seus efeitos: em essência, o empregado labora e o empregador
remunera. Tal pressuposto lógico já nos leva a crer que o esforço do
empregado na realização das tarefas inerentes à sua função, e acordadas, está
sendo pago por meio de seu salário. Eventuais exigências adicionais,
comprometimento com metas individuais ou coletivas, esforço na busca de
qualidade, ou produção, suplementares, se acordadas, serão remuneradas por
prêmios, bônus salariais, gratificações ajustados ou participação em lucros ou
resultados.
Nesse sentido, não vemos como encaixar o bônus de retenção como verba
salarial de caráter contraprestacional. Pelo seu trabalho, pelo seu esforço
usual ou suplementar, o empregado estará recebendo as verbas combinadas,
constantes de seu pacote de remuneração. O ajuste que culmina no ‘retention
bonus’ tem outra finalidade: demover o empregado da troca de emprego, do pedido
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

de demissão. É sim cláusula acessória do contrato de trabalho ajustada em prol
da manutenção deste.
Tal motivação, a retenção do talento nos quadros da empresa, em nada se
amolda ao caráter de contraprestação da verba salarial. Nem se diga que tal
característica surge do próprio interesse que o empregador tem em manter o
trabalhador, porque este realiza bem o seu mister, e daí desponta a natureza
contraprestativa. Tal raciocínio padece do vício em que tudo que decorre do contrato
de trabalho tem interesse fundado na essência desse pacto, a prestação de
serviços. Vimos, que assim não é, pois, como contrato complexo que imputa às
partes diversas obrigações e direitos, existem sim dispêndios obrigatórios
realizados pelo empregador, como pagamentos de vantagens para o
trabalhador (despesas com educação, por exemplo), que não ostentam natureza
remuneratória, embora venham a ser – em última análise – úteis na realização
do trabalho pelo empregado, resultando em vantagem para o empregador.
Em resumo, pelo trabalho prestado o empregado está recebendo seu salário e,
eventualmente, complementos salariais ajustados. O bônus de permanência não
tem caráter contraprestativo, tem sim função de manter o contrato de trabalho
vigente.
(...)
Um pagamento por força do contrato de trabalho, para assumir feição salarial,
mesmo que não decorra de um fazer específico (o que por óbvio atrairia a regra
geral da remuneração que é a contraprestação), deve ser realizado com
habitualidade, ou seja, tal pagamento não pode ser eventual, deve criar
expectativa de recebimento pelo empregado. Com exemplo se entende melhor: um
pagamento aos empregados do RH quando o resultado de marketing da
empresa atingir determinado padrão só se torna salarial com a repetição do
pagamento(*), ou ainda, com a publicização de que, ao alcançar determinado
resultado, a empresa pagará o valor avençado.
(...)
Apoiados no exposto, podemos afastar a natureza salarial da verba paga a título
de bônus de retenção em razão do ajuste no contrato. Não há, por óbvio,
expectativa de recebimento, habitualidade de pagamento, tampouco obrigação
do empregador em pagar tal valor. O empregado não espera receber tal valor,
até porque, sua atenção – em regra –estará voltada à sua nova possibilidade
de vínculo. Em outro giro, o empregador, nem sabe que tal proposta ocorreu, e
não se pode considerar como usual a oferta de bônus de contratação ao longo
da vida laboral do empregado, quando mais na constância um único vínculo de
emprego. Tais conclusões afastam a habitualidade na concessão do retention
bônus, ensejando ainda vislumbrar¬se pagamento único.
(...)
Como fonte de direito de crédito, a imputação fiscal precisa comprovar o
pagamento da verba e imputar a incidência tributária sobre esta. Em que
pesem algumas considerações sobre o relatório fiscal, observo que o Fisco
comprovou o pagamento e motivou a incidência, com uma interpretação plausível,
fundada na interpretação de que os bônus pagos sem previsão legal integram o
salário de contribuição (item 4.12.3, fls 340).
Por sua vez, o Recorrente alega a não incidência sobre as verbas denominadas bônus
de retenção e de contratação, posto que não objetivam retribuição pelo trabalho
prestado e sim a indenização por uma perda de trabalho ofertado em um caso, e no
estímulo da aceitação de um posto de trabalho em outro (item 110, pág.929).
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

(...)
Constato às folhas 1049, o documento que contém a política de recursos
humanos da Recorrente (DS¬POL¬253):
"Diretrizes da política
Bônus de retenção
Os bônus de retenção podem ser oferecidos a empregados em circunstâncias
específicas para estimulá-los a permanecer na Cia. durante um período de tempo
pré¬estabelecido.
Os bônus de retenção de empregados em operações descontinuadas são
suplementares aos valores do plano de desligamento e reservados apenas para
conservar o pessoal essencial durante o período de transição, onde o compromisso
é para permanecer com a operação até o fim do período.
Em geral, os bônus de retenção são iguais a um pagamento de 1% a 2 % do
salário anual por mês, depositado ou acumulado durante o período de retenção, e
são pagáveis em um valor total ao concluir o período ou condição(ões), desde que o
empregado tenha continuado a mostrar desempenho satisfatório. “
Mister realçar que não há na imputação fiscal qualquer menção à repetição de
pagamento da verba ao mesmo empregado, ao reverso há a comprovação, segundo
o Recorrente, nas fichas financeiras apresentadas, da unicidade de pagamento das
verbas (cód. 1290).”

Conclusão
32 - Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, na parte conhecida dou-lhe provimento parcial apenas em relação
ao bônus de contratação, na forma das razões acima indicadas.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira - Redator

Em que pese a costumeira acuidade e logicidade jurídica dos posicionamentos do
nobre Relator, ouso, com a máxima vênia, dele discordar no que tange à incidência das
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título do bônus de contratação.
Como demonstrado acima, a turma ordinária deu provimento ao recurso
voluntário reconhecendo a não incidência das verbas pagas a título de bônus de contratação. Tive
a honra de integrar o colegiado de então e proferir o voto vencedor (fls.1.415).
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Tal voto, como ali mencionado, encontra supedâneo teórico em artigo científico
de nossa autoria. Peço vênia para reproduzir tal entendimento, mencionando a fonte.
“Doutrinariamente já nos pronunciamos sobre o tema (OLIVEIRA, Carlos
Henrique. Aspectos Trabalhista e Tributários do Bônus de Contratação e de
Retenção
'in'
HENARES NETO, Harley
e
outros. Temas Atuais
de Tributação Previdenciária. São Paulo: Ed Cenofisco, 2017, pag. 167), nos seguintes
termos:
Vimos, que a disputa pelos melhores talentos é permanente. Seja em tempos de
bonança, ou nos de crise, as empresas sempre estão à procura dos profissionais que se
destacam em suas áreas de atuação.
Tempos atrás, a atração desses profissionais dava-se, simplesmente, pelo aumento do
pacote de remuneração, assim entendidas como todas as verbas recebidas pelo
trabalhador, independentemente de serem verbas salariais ou de outra natureza, como
benefícios ou salário-utilidade.
Porém, além das questões do custo e da tributação sobre a mão-de-obra, atualmente, há
uma política de remuneração que privilegia a retenção dos profissionais. Tal política foi
construída em razão do ótimo momento econômico vivido no país nos últimos anos, que
levou à situação de praticamente pleno emprego, tornando a rotatividade dos
profissionais de ponta um fenômeno de tal monta que chegou a tipificar no mundo do
trabalho1 uma geração, a chamada geração Y, que se caracteriza por não se fixar em
nenhum emprego.
Como formas de remuneração que favorecem a permanência dos profissionais no
emprego, podemos mencionar o pagamento de prêmios, bônus, "gratificações" anuais2,
participações nos lucros e resultados, além de políticas de retenção, como plano de
ações3 e de carreiras.
Diante de um pacote salarial mais complexo, os empregadores viram-se obrigados a
criar formas mais atraentes de busca pelos novos talentos, pois o simples ato de
aumentar o "salário" não tinha mais a capacidade de convencer o trabalhador, uma vez
que ele já estava comprometido com o alcance de sua meta, ensejando o recebimento de
sua gratificação ajustada em razão desse objetivo.
Nesse sentido, os únicos períodos em que o simples aumento do pacote salarial
possibilitaria a contratação seriam alguns poucos meses após o recebimento do prêmio
ou bônus do período anterior. Claro que tal situação não contempla o interesse daquele
que precisa recrutar o profissional. Encontrou-se no mundo desportivo a solução.

1 A sociologia apresenta outras características para a geração Y, como por exemplo, a intensa utilização das
tecnologias da informação, a ansiedade típica do excesso de informação, a capacidade do exercício de múltiplas
tarefas de forma concomitante, sem entretanto, se preocupar com a qualidade do resultado, etc.
2 Em razão da polissemia que assola o Direito do Trabalho, faz-se necessário que explicitemos os conceitos que
utilizaremos ao longo de nosso estudo. Assentemos que as gratificações são pagamentos esporádicos, totalmente
desvinculados do contrato de trabalho, ofertados de maneira gratuita e desatrelada do trabalho prestado pelo
empregado, não assumindo, portanto, nenhuma feição salarial. Já os prêmios decorreriam de metas individuais
ajustadas, que, alcançadas, ensejariam o pagamento do valor acordado. Diferem do bônus quanto à meta definida,
pois esses, os bônus, se referem às metas coletivas enquanto, como dito, nos prêmios os objetivos são
individualmente considerados. Por fim, como se pode inferir do parágrafo acima, as "gratificações" ajustadas se
amoldam, por vezes aos prêmios, por vezes aos bônus, ostentando todos, natureza salarial em face de suas
características contraprestacionais.
3 Nos filiamos a corrente doutrinária que entende que os planos de ações ou stock options (em sentido amplo), são
políticas de retenção de talentos, em face da ausência de natureza remuneratória como regra. Sem dúvida, que,
desvirtuamento dos planos, como originalmente concebidos, implicam em consequências remuneratórias para as
parcelas pagas.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Há tempos que os esportistas profissionais, mais comumente no futebol, recebem um
valor para a assinatura do contrato de trabalho com a agremiação desportiva. São as
denominadas luvas. Valores previamente ajustados referentes somente à assinatura do
contrato, como um prêmio para que o desportista atue, pelo prazo constante no contrato,
defendendo as cores daquele time.
Esse valor pago pela assinatura do contrato de trabalho foi a solução encontrada pelas
empresas para a contratação dos profissionais que lhe interessam na hora que
necessitam deles. Denominou-se bônus de contratação ou hiring bonus.
Por seu turno, aquele empregador que já conta com a colaboração do profissional
diferenciado, por óbvio, dele não pretende abrir mão. Para retê-lo, já lançou mão de
medidas compatíveis com o interesse que tem. Remuneração, benefícios,
reconhecimento, premiação condizentes com o perfil diferenciado desse trabalhador.
Porém, ao saber que seu empregado foi assediado por outrem, vai tentar mantê-lo, e
nesse mister, ofertará um valor para demovê-lo da intenção da mudança.
Tal valor, destinado a demover o trabalhador da mudança e comparável com o hiring
bonus ofertado, é denominado bônus de retenção ou retention bonus.

1.1 Conceito de Remuneração:
Remuneração é gênero do qual salário é espécie.
Todos nós, que militamos no Direito do Trabalho, introjetamos essa frase. Sabemos,
também, que a gorjeta acresce ao salário ao compor a remuneração e deste se distingue,
por ser a única verba salarial que não é paga diretamente ao empregado pelo
empregador. Assim assentados, com o devido pedido de licença ao leitor, passaremos, a
partir daqui, a usar os termos em sentido amplo, ou seja, salário e remuneração como
sendo valores percebidos pelo empregado como contraprestação pelo trabalho ofertado
ao empregador.
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos atual de
remuneração. A doutrina clássica4, apoiada no texto legal5, define remuneração como
sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o conceito
aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de trabalho era
totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se houvesse
trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não só
como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado "está de
braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo cliente, que

4 Cf. SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 3a ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2010. pg. 421
5 Dispõe o artigo 457 da CLT:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. § 1o - Integram o
salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas,
diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. § 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim
como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. §
3o - Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente daa pelo cliente ao empregado, como também
aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada à
distribuição aos empregados
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

tarda em chegar", como recorda Homero Batista6. O dever de o empregador pagar pelo
tempo à disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da
atividade econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira fase do
direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações em que
não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor do
empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato de
trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de obrigação
civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo tempo à
disposição e por força de dispositivos legais7.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários A
convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar determinadas
quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado em recebê-las,
assumem natureza salarial8. Típico é o caso de uma gratificação paga quando do
cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos, assim, insere-se
no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado acréscimo salarial,
pago por liberalidade, ou quando habitual.9
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador, haver
interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento10.
Tal entendimento possui amparo jurisprudencial, como se observa no trecho do voto
condutor da decisão prolatada pelo TST no RR 116100-47.2005.5.02.0013, de
06/10/2010, de Relatoria da Min. Maria da Costa, abaixo transcrito11:
"2. Da gratificação semestral
Indiscutível nos autos que a reclamante sempre recebeu gratificação
semestral prevista no Regulamento de pessoal, com base nas disposições dos
estatutos da empresa e vinculada aos resultados financeiros da mesma.
À pretensão da autora no sentido de receber as gratificações que afirmou
não terem sido quitadas, resistiu a reclamada ao argumento de que efetuou as
devidas quitações, somente assim não procedendo quando da inexistência de
lucro. Assim, cumpria à reclamada a prova do fato impeditivo do direito da
autora, qual seja, a inexistência de lucro nos períodos por ela mencionados e a
efetiva quitação (artigo 818, da CLT, c.c. artigo 333, II, do CPC), encargo do
qual não se desvencilhou, porquanto não trouxe aos autos qualquer documento
comprobatório dos aludidos pagamentos.

6 SILVA, Homero Mateus Batista da. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração.Rio de
Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7
7 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 25a ed. São Paulo. Ed. LTr. 1999. pg. 316.
8Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito de Trabalho. 2a ed. São Paulo: ed. LTr. 2006. pg. 712
9 Nesse sentido ver OJ SDI1T-72.
10 Com o mesmo entendimento: MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 23a ed. São Paulo, Ed.
Atlas. 2006. pg. 209.
11Consultado
em
13/09/15,
as 17:16hs, no sítio do TST em: <http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=tru e&numeroFormatado=RR%20-%20116100-47.2>
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Por outro lado, a gratificação paga habitualmente ao empregado deve
integrar seus demais ganhos, inclusive para fins de incidência do FGTS com a
multa de 40%, sendo impossível a supressão unilateral da mesma (artigos 457 e
468, da CLT). Assim, ainda que vinculada aos resultados financeiros do
empregador, a gratificação habitual se insere no contrato de trabalho do
obreiro, nos moldes estabelecidos pelo Diploma Consolidado. Pueril a
alegação da reclamada de que a gratificação paga está em consonância com as
disposições contidas no artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal,
porquanto a mesma vem sendo paga a seus empregados muito tempo antes da
promulgação da Carta Constitucional de 1988".

Do exposto, assentemos: o pagamento percebido do empregado terá natureza
salarial quando este for resultado do serviço prestado, pelo tempo à disposição,
quando for o caso de interrupção do efeito do contrato de trabalho (no caso
ausência de trabalho), ou por força do contrato, individual ou coletivo, de
trabalho. Nesses, e somente nesses casos, a verba recebida diretamente do
empregador terá natureza salarial. A essa verba, acresce-se a gorjeta, e teremos
assim, as verbas remuneratórias.
Todo o resto, remuneração não é12.

2. Aspetos trabalhistas do Hiring Bonus:
Como visto , o hiring bouns pode ser entendido como um acordo firmado entre aquele
que pretende ser empregador e aquele que pretende trabalhar, pelo qual o primeiro se
compromete a pagar determinado valor para que o segundo assine um contrato de
trabalho.
Da definição simplista, porém claríssima, podemos identificar os seguintes
elementos: i) obrigação de pagar do empregador contraposta à obrigação de fazer
do trabalhador; ii) acordo prévio ao contrato de trabalho; iii) inexistência de
relação laboral entre os sujeitos. Analisemos.
O acordo de vontades que se forma visa à assinatura de um contrato de trabalho entre as
partes. Para tanto, a parte que se tornará futura empregadora se compromete a pagar a
quantia estipulada enquanto a parte que pretende se empregar se compromete a firmar o
pacto laboral. Em que pese a total liberdade das partes, a perfeita execução do contrato
será obtida com a assinatura por um e com o respectivo pagamento pelo outro. Nesse
sentido, ambas as obrigações serão cumpridas anteriormente ao contrato de trabalho, em
tese, exaurindo o ajuste.
Assim ocorrendo, nosso segundo elemento identificador do bônus de contratação terá se
consubstanciado, pois o ajuste se resolverá previamente ao contrato laboral.
Tal repetição de ideias, longe de qualquer tautologia, visa sedimentar que o bônus de
contratação, por ser acordo prévio ao contrato de trabalho não pode ser analisado sob
determinados dogmas trabalhistas.
Recordemos que o objetivo de nosso estudo é encontrar a natureza jurídica da verba
paga a título de bônus de contratação.

12 Nesse sentido também caminha a doutrina italiana e portuguesa. Cf, respectivamente: GALANTINO, Luísa.
Diritto Del Lavoro. Editio Minori. Torino: G Giapppichelli Editore,2008. pg. 204. MARTINEZ, Pedro Romano.
Direito do Trabalho. 4a ed. Coimbra: Ed.Almedina, 2008. p.577.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Nesse sentido, devemos perquirir se tal verba se encaixa no conceito de remuneração
acima examinado, afastando as armadilhas que uma análise embasada no senso comum
pode nos preparar.
Em primeiro lugar, ouvem-se justificativas para atribuir caráter salarial, uma vez que o
pagamento do hiring bonus vem sempre vinculado a um contrato de trabalho e,
portanto, deste decorre. Tal argumento padece de um vício inicial, pois a verba – por
definição – foi ajustada justamente para a assinatura desse contrato, e por óbvio a ele
vincula-se. Não obstante, como cediço, nem tudo que é pago pelo empregador ao
empregado, mesmo que por força do contrato de trabalho, tem natureza salarial, como
ocorre, por exemplo, no caso das indenizações.
Aliado ao ‘vínculo’ do bônus de contratação ao acordo de trabalho, aqueles que veem
natureza salarial na verba, também se apoiam em usual cláusula de permanência que as
empresas imputam como cláusula acessória ao contrato de trabalho que será firmado.
Dizem que é típica de cláusula remuneratória aquela que se vincula ao tempo do
trabalho. Não se pode concordar com tal afirmação, pois a existência de ajuste prévio de
duração mínima do contrato de trabalho faz parte do custo de oportunidade que o
empregador considerou para proposta de pagamento de um valor como meio de
convencimento do empregado para que ele viesse a trabalhar no contratante. Constituem
segurança jurídica típica do acordo de vontades as condições assecuratórias que visam
inibir o inadimplemento contratual.
Nesse mesmo sentido, ou seja, com esses mesmos argumentos, afastam-se as alegações
daqueles que enxergam na necessidade de devolução dos valores recebidos no caso de
não assinatura do contrato ou de sua ruptura antes do prazo avençado, como sendo uma
espécie de pagamento salarial antecipado. Novamente, o que se observa é uma cláusula
que previne inadimplemento em um acordo de intenções prévio ao contrato de trabalho.
Pouco importa, para a definição da natureza da verba, se o pagamento é realizado antes
ou depois da assinatura do contrato de trabalho, ou ainda se é pago em parcela única ou
não. É praxe nos ajustes de vontade a determinação do momento do pagamento e de sua
forma. Tal acordo, de forma alguma, ofende a lei civil ou desnatura a natureza do
pagamento, ou dito de maneira mais direta, não é porque o valor referente ao bônus de
contratação foi pago na vigência do contrato de trabalho, ou ainda, em algumas parcelas
que venham a ser quitadas já com o vínculo laboral formado, que tal valor assumirá
natureza salarial13.
Não resiste também a uma análise isenta a proposição de que o valor pago como bônus
de contratação tem natureza indenizatória e, portanto, não assume feição salarial. A
verba paga pelo empregador, que não tem natureza remuneratória em razão de ser uma
indenização deve decorrer, por óbvio, de um motivo de reparação surgido no âmbito do
contrato de trabalho. Nesse sentido, o empregador indeniza danos patrimoniais
decorrentes dos serviços prestados pelo trabalhador, como ocorre nos casos de
reembolso de viagens ou pagamento de despesas necessárias ao trabalho suportadas
pelo empregado. Também surge o direito à percepção de indenização para o trabalhador
que tem um direito violado pelo contratante, v.g., quando as férias adquiridas são
concedidas após o período de gozo determinado na lei.
Claro, portanto, que o dever de indenizar decorre da própria relação laboral, o que não
acontece, por exemplo, se o empregado teve seu carro abalroado por outro quando se
dirigia ao trabalho. Não há natureza indenizatória na verba que, casualmente, o
empregador dê ao empregado para reparar seu patrimônio, pois ele, empregador, não
deu causa ao prejuízo, embora o patrimônio do trabalhador tenha sido afetado.

13 Por óbvio, como veremos mais a frente, que como questão de prova, é aconselhável o pagamento prévio à
vigência do contrato de trabalho, evitando o pagamento, de uma ou ainda pior, de parcelas durante a prestação de
serviços pelo trabalhador.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Com o exposto, afastamos alguns argumentos em favor da natureza remuneratória do
hiring bonus e outros que repudiam essa natureza. Enfrentemos a questão.
Vimos, que uma verba só pode ser considerada remuneratória quando percebida: i)
como contraprestação; ii) em razão do tempo do trabalhador colocado à disposição do
empregador; iii) nos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, ou
finalmente iv) quando previamente ajustado por acordo individual, coletivo ou por força
de lei.
Havendo pagamento a título de bônus de contratação, não há contraprestação. Não há,
simplesmente, porque não existe trabalho. Não podemos esquecer que a essência da
verba em apreço é pagamento para que se firme um contrato de trabalho, o que, por
óbvio, afasta que exista caráter contraprestacional a algo que é pago justamente para que
exista o trabalho.
Recordemos, para espancar qualquer dúvida que, segundo o artigo 442 da Consolidação
das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso
correspondente à relação de emprego. Nesse sentido, é assente a doutrina14 em afirmar
que o contrato de trabalho se inicia pelo ajuste, expresso ou tácito, ou pela efetiva
prestação de serviços. Nenhuma das duas condições é encontrada no caso em apreço,
pois conceitualmente, o que aqui se analisa é justamente o acordo para que se firme,
expressamente ou ainda tacitamente, um contrato de trabalho.
Em reforço, devemos recordar que, uma vez firmado, o ajuste laboral necessariamente
conterá a determinação do pacote de remuneração.Vale ressaltar, ainda, que tal pacote
será significativo na medida em que o contrato de trabalho em questão será pactuado
com alguém bem posicionado no mercado de trabalho e que já possui um expressivo
acordo remuneratório.
Não se vislumbra a sinalagma pura entre trabalho e salário na verba em discussão e
também não se verifica pagamento pelo tempo à disposição do empregador pelos
mesmos motivos acima elencados. Sendo assim, se não há ainda o trabalho, nem
contrato, por óbvio que não se pode admitir que o trabalhador colocaria seu tempo sob o
talante do empregador.
Também não se observa ser o pagamento de um bônus de contratação decorrência de
um caso de interrupção de contrato de trabalho, ou seja, não há salário em situação em
que não há trabalho, pois, como visto, nem acordo laboral vigente existe nesse
momento.
Mais tormentosa pode ser a análise sobre o pagamento de o hiring bonus decorrer de
ajuste constante do próprio contrato. Não olvidemos que, para muitos, o bônus de
contratação é cláusula acessória do contrato de trabalho, desse fazendo parte como se
houvesse um deslocamento do início do ajuste laboral para quando do acordo pela
contratação, uma vez que, na visão destes, a obrigação de pagar só surge quando a
obrigação de assinar se perfizer.
Não podemos concordar com essa tese, uma vez que, como definido, o instituto surge
justamente para que se concretize o pacto de trabalho, sendo, portanto, uma etapa que o
precede, um acordo que, por ser anterior, não se pode confundir com o próprio contrato

14 Cf : SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 3a ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2010. p. 236.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 25a ed. São Paulo. Ed. LTr. 1999. p. 145.

Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

de trabalho15. Isso porque seu objetivo é firmar a existência do contrato. O acordo pela
qual se propõe um bônus de contratação, como dito, corresponde a uma obrigação de
fazer para o trabalhador, nos dizeres de Caio Mario da Silva Pereira16:
“(...) outro tipo de obrigação positiva é a de fazer, que se concretiza
genericamente em um ato do devedor. (...). Mas também é “obligatio facendi” a
promessa de contratar, cuja prestação não consiste apenas em apor a firma em
um instrumento; seu objeto é a realização de um negócio jurídico, a conclusão
de um contrato (Savigny), com toda sua complexidade, e com todos os seus
efeitos”.
Se assim não fosse, estaríamos cometendo um erro lógico, no qual o objeto pretendido
misturar-se-ia com as tratativas que o precederam. Nesse sentido, o objetivo a ser
alcançado (o contrato de trabalho), já o seria pela própria propositura do bônus, o que –
por imperativo lógico – não se pode considerar válido.
Do exposto, não podemos considerar o valor pago como bônus de contratação como
sendo decorrente do contrato de trabalho. Portanto, natureza remuneratória como
decorrência de ajuste constante de contrato individual ou coletivo de trabalho, o valor
pago como hiring bonus não ostenta.
O que se pode afirmar é que o ajuste que resulta no pagamento do bônus de contratação
e na assinatura de um contrato de trabalho é um pré-contrato, regido pelas regras do
Direito Civil17.
Em conclusão, podemos asseverar que o bônus de contratação não possui natureza
remuneratória, pois: i) não apresenta caráter de contraprestação pelo contrato de
trabalho; ii) também não decorre do tempo à disposição do empregador; iii) não é
recebido em razão de interrupção do pacto laboral; iv) por fim, não é pago em
razão de ajuste constante do contrato individual ou coletivo de trabalho.
Trata-se, portanto, de verba paga pelo empregador ao trabalhador para que esse
assine um contrato de trabalho, nos termos ajustados pela parte, não integrando o
contrato de trabalho e nem refletindo, para fins fiscais ou trabalhistas, como
decorrência desse contrato. Eventuais inadimplementos na execução do ajuste, por
qualquer das partes, deve ser demandando na Justiça do Trabalho, por força do
artigo 114 da Constituição Federal, porém sob as normas do Direito Civil.”
(grifos não constam, em sua totalidade, do original)
Como consta da decisão recorrida, em trecho reproduzido acima pelo ilustre
Relator, vemos que:
“No que diz respeito ao Bônus de Incentivo, a RECORRENTE alega que possui
política interna global (DSPOL253 – fls. 1048/1056) por meio da qual oferece aos
empregados ou aos candidatos, respectivamente, bônus de retenção e bônus de
contratação.

15 Nesse sentido: BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito de Trabalho. 2a ed. São Paulo: ed. LTr. 2006. p.
490.
16 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. II. Teoria Geral das Obrigações. 24a ed. Rio de
Janeiro: Ed. Forense. 2011. p. 57.
17 Código Civil, artigos 462 e seguintes.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

Afirma que tais bônus são deferidos em circunstâncias específicas, as quais
justificam a manutenção do empregado na empresa (bônus de retenção) ou a atração
de profissional qualificado (bônus de contratação).
São as seguintes as diretrizes da política:

(grifamos)
Ora, mera leitura do excerto acima demonstra que o ‘hiring bônus’, ou bônus de
contratação, é meio pelo qual a empresa busca no mercado profissionais de rara expertise dos
quais necessite.
Também se pode verificar que as condições de implementação de tal política de
contratação se adequam aos pressupostos teóricos acima esposados.
Mister ainda realçar a característica civilista de tal contrato, ou melhor, de um pré-
contrato que, em tudo e por tudo, se encerra com o alcance de seu objeto, ou seja, com a
assinatura de contrato de trabalho entre as partes signatários da avença ensejadora do pagamento
do bônus de contratação.
Em conclusão, pode-se afirmar que os valores pagos a título de bônus de
contratação, não integram o salário de contribuição por não serem remuneração paga, devida
ou creditada ao segurado empregado uma vez que não ostentam natureza contraprestacional, não
foram pagas em razão das horas à disposição do empregador, não se trata de valor devido por
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-010.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.729353/2014-19

força dos efeitos da interrupção do contrato de trabalho, tampouco integram o contrato de
trabalho, coletivo ou individual, nem decorre de expressa previsão legal.
Diante de todo o exposto, resta necessário negar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinatura digital)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 2077
DF CARF MF
Original